Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-02.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1003351-02.2019.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES/MT
Recorrente: N. L. L. NESPOLI - ME
Recorridos: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Na espécie, impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto nos autos, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
3. Recurso ao qual se nega seguimento, mediante decisão monocrática (Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.
Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr, conforme mencionado alhures, imediatamente após a interposição do recurso ou da intimação da decisão que indefere o pedido de AJG e determina a comprovação do recolhimento das custas e suas respectivas guias.
Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal (ID 63507959), não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, tampouco pedido de assistência judiciária gratuita.
Em sequência, denota-se que a secretaria do Juízo de origem concedeu novo prazo para apresentação do pagamento do preparo, procedendo à intimação da Recorrente no ID 63507963 para esse fim. Entrementes, entendo que a empresa desidiosa não pode ser privilegiada ao descurar-se de cumprir com a sua obrigação de comprovar o preparo no prazo determinado por lei.
Registre-se, ainda, que não se trata apenas de ausência de juntada do da guia e do respectivo comprovante no prazo legal - 48 horas após a interposição do recurso - haja vista que o próprio recolhimento ocorreu extemporaneamente.
Com efeito, a guia juntada no ID 63507965 somente foi paga em 13/09/2020, ou seja, 05 (cinco) meses após a interposição do recurso inominado.
O fato é que, ainda que tivesse sido recolhida no prazo legal, incumbia à parte tê-la juntado aos autos no prazo determinado em lei, a fim de comprovar o integral recolhimento do preparo.
É evidente, pois, a deserção do recurso interposto, de modo que inconcebível o seu conhecimento.
A propósito, averbe-se aresto pertinente:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei no. 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível No 71005388921, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 30/06/2015)
Apenas a título de argumentação, acerca da aplicabilidade do CPC/2015 no âmbito dos Juizados Especiais, o FONAJE editou o Enunciado n.o 161, que assim dispõe:
“Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2.o da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”
Tal enunciado é decorrência lógica do disposto no art. 2.o, § 2.o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que dispõe que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”.
Dessa forma, havendo regra expressa acerca do recolhimento do preparo e sua comprovação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas na Lei 9.099/95, que rege a dinâmica do JEC, não há se falar em aplicação subsidiária do CPC na questão levantada, mormente porque as disposições dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 4.o e 6.o, do NCPC contrariam ao princípio da celeridade, que é um dos sustentáculos dos Juizados Especiais.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, é o que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula n.o 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula n.o 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao recurso inominado interposto no ID 63507959, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento integral das custas processuais no prazo legal.
No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 2.o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Destarte, em juízo de equidade, condeno a Recorrente N. L. L. NESPOLI-ME ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA